Tribunal: STF
Processo: RHC 193811
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. DEFESA CONSTITUÍDA. DESERÇÃO DE OFICIAL. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE DO ‘HABEAS CORPUS’. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVAS. PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. PRINCÍPIO ‘IN DUBIO PRO SOCIETATE’. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 
    A despeito da Decisão do Juízo apontado coator dando conta de que o Paciente não deva ser preso, conforme estatui o art. 452 do Código de Processo Penal Militar, o pedido principal da presente impetração é o de trancamento da ação penal militar, com o seu respectivo arquivamento, por falta de justa causa para a sua deflagração, tendo em vista a ausência de dolo na conduta do Paciente. 
    Preliminar de prejudicialidade rejeitada. Decisão por unanimidade. 
    O trancamento de ação penal é medida excepcional, que somente se apresenta juridicamente possível na via estreita do ‘habeas corpus’ quando se verificar, de forma clara e incontroversa, a ausência de justa causa hábil à sua instauração, consubstanciada na constatação, ‘prima facie’, de atipicidade da conduta, de incidência de causa excludente de culpabilidade, de ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 
    Consoante disposto no art. 30 do Código de Processo Penal Militar, a Peça Acusatória deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria. Trata-se da essência do Princípio da Obrigatoriedade.
    Considerando o delito encartado no art. 187 do Código Penal Militar, segundo o qual o delito de deserção é de mera conduta, bastando para a sua consumação a ausência injustificada da Unidade em que serve, ou do local onde o militar deveria estar, tendo sido apresentado o respectivo Termo de Deserção, é possível concluir que a Denúncia oferecida pelo Órgão ministerial possui os elementos mínimos descritos nos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar. Nessas circunstâncias, deve prosseguir a instrução processual, devendo ser privilegiado o Princípio ‘in dubio pro societate’, não sendo possível acolher o argumento defensivo da ausência de justa causa, tampouco de inépcia da Exordial Acusatória.
    Denegação da ordem. Decisão por unanimidade.”
    (HC 7000465-96.2020.7.00.0000, Ministro Ten. Brig. Ar Carlos Vuyk de Aquino)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende a concessão de liberdade provisória e o trancamento, em decorrência da suposta ausência de justa causa, da ação penal.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não provimento do recurso ordinário em pronunciamento assim ementado:
    “Processual penal. Recurso em ‘habeas corpus’. Pleito de trancamento de processo pelo crime de deserção (art. 187 do CPM). 
    1. A defesa não fez prova plena ou argumento contundente que autorizem a excepcional medida do trancamento da ação penal; não foi demonstrado que o paciente estivesse, ao tempo dos fatos, em situação prevista no art. 457 do CPPM e no art. 48 do CPM.
    2. Ainda que o paciente/recorrente estivesse judicialmente interditado por decisão do Juízo civil, a jurisdição castrense não pode ser condicionada pela civil, pois o caput e o p. ú. do art. 48 do CPM trazem graus diversos de incapacidade, com efeitos distintos na ação penal: inimputabilidade e atenuação da pena, pelo que o estado mental do paciente/recorrente ao tempo dos fatos, há de ser perquirido na origem, por competente perícia na JM.
    3. Pelo desprovimento. ”
    Consta dos autos que a prisão preventiva imposta ao recorrente foi revogada e, em seu favor foi expedido alvará de soltura, em momento anterior à interposição deste recurso ordinário (Documento Eletrônico n° 4, fls. 214).
    É o relatório. Decido.
    Reconheço a perda parcial de objeto deste recurso ordinário, especificamente no que toca à pretendida concessão de liberdade provisória ao recorrente.
    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; HC 187.227-AgR/TO, Ministro Ricardo Lewandowski):
    “1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.”
    (HC 191.216-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso)
    No caso, o Superior Tribunal Militar ressaltou que “o delito encartado no art. 187 do Código Penal Militar, segundo o qual o delito de deserção é de mera conduta, bastando para a sua consumação a ausência injustificada da Unidade em que serve, ou do local onde o militar deveria estar, tendo sido apresentado o respectivo Termo de Deserção, é possível concluir que a Denúncia oferecida pelo Órgão ministerial possui os elementos mínimos descritos nos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar”, o que afasta a pretensão de trancamento da ação penal pela via do habeas corpus.
    Quanto à alegada inimputabilidade do recorrente, o Superior Tribunal Militar assim destacou:
    “Na espécie, segundo se verifica da Decisão exarada pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército, em 18 de agosto de 2020, que deferiu a instauração do Incidente de Insanidade Mental, a Perícia poderá determinar se, à época do fato delituoso, o Paciente reunia condições de entender o caráter ilícito da sua conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, bem como, ainda que não tivesse suprimida essa capacidade de entendimento ou autodeterminação, que essa fosse diminuída consideravelmente, poderá ser reconhecida a inimputabilidade ou a semi-imputabilidade do Paciente, caso em que aplicar-se-ia, conforme o caso, o art. 48 do Estatuto Repressivo Castrense ou o parágrafo único do citado dispositivo.”
    Observo, finalmente, que, para o acolhimento da tese defensiva – ausência de justa causa para a ação penal, em decorrência da inimputabilidade do recorrente –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório referente à acusação penal, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:
    “1. Apontados elementos aptos a demonstrar a tipicidade da conduta praticada, não há que como admitir o prematuro trancamento da ação penal.
    2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.”
    (HC 191.087-AgR/RS, Ministro Edson Fachin)
    Em face do exposto, conheço, em parte, do presente recurso ordinário em habeas corpus e, nessa parte, nego-lhe provimento.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator